Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720512-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA CRUZ RAMOS EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O (Num. 26922165) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por RAFAEL RAMOS PORTO, representado por sua genitora PATRÍCIA DA CRUZ RAMOS, em face da decisão por meio da qual fora deferido o efeito suspensivo postulado pela Agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora Embargada. Sustenta o Embargante que a decisão embargada padece do vício da omissão, uma vez que a “agravante não demonstrou os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso” (Num. 26922165 - Pág. 5). Pede o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão “quanto à análise expressa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, conforme pedido formulado pela agravante no bojo da peça de interposição, passando a se pronunciar expressamente sobre onde reside a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de impossível reparação para a agravante” (Num. 26922165 - Pág. 13). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta a Embargante que o decisum embargado padece do vício da omissão. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Agravante pretende, em verdade, a reapreciação do pedido de efeito suspensivo de modo a que seja indeferido. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, verifica-se que a decisão embargada considerou presente a probabilidade do direito da Agravante, ora Embargada, pelo fato de que não consta da solicitação médica apresentada na origem a urgência necessária ao deferimento do pleito em tutela provisória de urgência e, também, porque o Agravado, ora Embargante, já possui sentença favorável proferida em outro Juízo e pendente de recurso (eventual litispendência). O perigo de dano, segundo requisito necessário à concessão do efeito suspensivo ao recurso, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento impôs à Agravante, ora Embargada, a obrigação de custear o tratamento no prazo de 5 (cinco) dias. Como se vê, a decisão concessiva do efeito suspensivo e ora embargada foi suficientemente fundamentada, não havendo que se falar em omissão. Por fim, constata-se das informações prestadas pelo Juízo de origem a seguinte assertiva: “Diante da suspensão concedida no agravo, os presentes autos aguardarão o julgamento do recurso.” (Num. 26910894 - Pág. 2). Assim, alerto ao Embargante que o efeito suspensivo concedido por esta Relatoria diz respeito à tutela provisória de urgência deferida na origem e não ao curso do Feito originário, que deve prosseguir naturalmente, não havendo amparo legal para a paralisação noticiada pela Magistrada singular. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. Prossiga-se nos termos da decisão embargada, ouvindo-se a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília - DF, 02 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador